Tribunal: TJMT
Processo: 1002003-93.2022.8.11.0021
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002003-93.2022.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROMUALDO ALVES DA SILVA - CPF: 970.281.421-91 (APELANTE), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA E ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO DE NOME EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE LIMITA A FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DA SÚMULA 385 DO STJ – HIPÓTESE EM QUE, A DESPEITO DA EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES ANTERIORES (HISTÓRICO DE INSCRIÇÕES), TODAS JÁ TINHAM SIDO EXCLUÍDAS ANTES DA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INDENIZAÇÃO RECONHECIDA E ARBITRADA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não incide o disposto na Súmula nº 385 do STJ, se ao tempo da propositura da ação as negativações anteriores já haviam sido excluídas.

O dano moral deve ser reconhecido pela inscrição de débito declarado inexigível e pela inexistência de negativação preexistente, de modo que, configurada a ilicitude, exsurge o dano moral
in re ipsa
, o qual deve ser indenizado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ROMUALDO ALVES DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1002003-93.2022.8.11.0021, ajuizada em face de ATIVOS S. A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, julgou procedente em parte o pedido inicial, para declarar a nulidade do débito discutidos nos autos. Custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, de forma
pro rata
(Id. 192293200).

Em suas razões, de Id. 192293205, o apelante defende a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, sustentando que ao tempo em que tomou do conhecimento da restrição
sub judice
e manejou a ação, não existiam restrições preexistentes ativas.

Requer, assim, a reforma da sentença para que a apelada seja condenada ao pagamento de indenização pelos danos morais.

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 192293207, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

O cerne do recurso diz respeito ao pedido de indenização por dano moral ocasionado pela inclusão indevida do nome do autor/apelante em cadastro de proteção ao crédito.

O apelante afirma que não se pode considerar histórico de negativações já excluídas, como negativação legítima anterior, o que afasta a aplicação do disposto na Súmula 385 do STJ.

Pois bem.

Sabe-se que o dano moral decorrente de inscrição indevida, assim entendida como aquela feita pelo credor sem que haja dívida, somente se caracteriza se o nome do suposto devedor não tiver sido negativado anteriormente em razão de débito regular.

Nesses termos é o verbete sumular nº 385 do STJ:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

O Superior Tribunal de Justiça, em julgado afetado como representativo da controvérsia (REsp. 1.386.424, realizado em 27/04/2016), também definiu que a referida súmula se aplica aos casos de inexistência de débito movidos contra o credor, firmando a seguinte tese:

"RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ.1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional.2. 'Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento' (Súmula 385/STJ).3. Embora os precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento - 'quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito', cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular.4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com quatorze outras anotações que as instâncias ordinárias verificaram constar em nome do autor em cadastro de inadimplentes.5. Recurso especial a que se nega provimento."(REsp 1.386.424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 16/05/2016).

No caso em comento, depreende-se dos autos que o apelante chegou a ter outras inscrições em seu nome (Id. 192293173), entretanto, TODAS se encontravam baixadas ao tempo da propositura da lide, restando apenas a do apontamento questionado nestes autos.

Destaco que a última inscrição anterior à ora debatida (da Telefônica) foi baixada em 19.01.2022, ao passo que a ação foi proposta apenas em 01.08.2022, ou seja, a época constava apenas a restrição inserida pela apelada ATIVOS S. A.

Dessa forma, não havendo inscrição legítima e preexistente em nome do apelante nos cadastros restritivos de crédito ao tempo do manejo da ação, deve ser afastada a aplicabilidade da Súmula nº 385 do STJ.

Outrossim, é pacífico na doutrina e na jurisprudência que a simples inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito ou o protesto irregular de título são fatos geradores de constrangimentos e transtornos na vida do inscrito, o qual tem seu crédito negado e é impedido de realizar atos comerciais, ou seja,o prejuízo é
in re ipsa
, passível de ressarcimento independentemente de comprovação de reflexos patrimoniais ou extrapatrimoniais.

Diante disso, comprovado o ato ilícito praticado pela apelada, na medida em que atuou de forma negligente ao inserir o nome do apelante em cadastro de proteção ao crédito, é inegável o dever de indenizar, devendo ressarcir o dano moral a que deu causa.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, este deve seguir os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade para ser fixado num valor que tenha realmente o condão de reparar ou ao menos amenizar o dano sofrido e, em contrapartida, inibir o agente da conduta ilícita, evitando que volte a violar o direito à honra e à imagem de outrem.

Assim, levando-se em conta as peculiaridades do caso e, principalmente, o nível socioeconômico das partes, bem como a gravidade da lesão, com vistas a desestimular o ofensor, buscando a sua conscientização, a fim de evitar novas práticas lesivas,
fixo a tal título o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Tal quantia se revela adequada, porquanto atende à função da indenização, qual seja, compensar a dor e o sofrimento experimentado pela vítima, servindo ainda como meio inibidor de reincidência do fato lesivo perante o ofensor e toda a sociedade e está condizente com os parâmetros adotados por esta c. Câmara Cível em casos análogos.

Dispositivo.

Posto isso, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença e condenar a ré/apelada a pagar ao autor/apelante indenização por danos morais no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescidos de correção monetária a partir da publicação deste acórdão (Súmula nº 362, STJ), e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (data da negativação) (Súmula nº 54, STJ).

Por fim, considerando os contornos deste julgado, ante a sucumbência integral da apelada/demandada, redistribuo os encargos de sucumbência, condenando-a arcar com a integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos patronos do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024